Tribunal: TJSP
Processo: 1518803-88.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1518803-88.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ISQUE
CONCEIÇAO DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518803-88.2019.8.26.0228 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1518803-88.2019.8.26.0228
COMARCA: SÃO PAULO
23a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL
CRIMINAL BARRA FUNDA
APELANTE(s): ISAQUE CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
APELADO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 48.752
Apelação Criminal Tráfico Ilícito de Entorpecentes.
Materialidade delitiva e autoria demonstradas - Prova

Depoimentos de policiais militares Validade Inexistência
de motivos para incriminarem o réu injustamente - Restou
demonstrado pela quantidade e variedade de substâncias
entorpecentes apreendidas, bem como pela forma como
ocorreu a prisão, que a droga se destinava ao fornecimento
para o consumo de terceiros.
Penas corretamente fixadas - O regime inicial fechado é o
adequado para o cumprimento da pena privativa de
liberdade, nos termos do art. 33, §3o, do Código Penal.
Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 144/151, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada parcialmente procedente para condenar o réu
ISAQUE CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO às penas de 5 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário
mínimo, por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
O réu foi absolvido da imputação pela prática da conduta
prevista no artigo 329, caput, do Código Penal, com fundamento no disposto no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518803-88.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Inconformado, o réu recorre, pleiteando a absolvição, por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante
da menoridade relativa, bem como a fixação de regime prisional mais brando,
considerando a detração penal (fls. 173/180).
Apresentadas contrarrazões ao recurso (fls. 191/197), nesta
instância, a Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do
apelo (211/213).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 15/17), laudo de constatação provisória (fls. 81/84) e
pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 85/88).
A autoria é certa.
O réu, tanto em sede inquisitiva, como em juízo, negou a
prática do delito (fls. 11 e mídia E-Saj fls. 103).
Contudo, suas escusas encontram-se isoladas e divorciadas
das demais provas produzidas, razão pela qual devem ser rechaçadas.
O policial militar Cleiton Thomazin de Melo declarou que
quando realizavam patrulhamento, avistaram dois indivíduos numa escadaria, o
réu de jaqueta azul e outro rapaz de jaqueta vermelha. Quando viram a viatura,
os dois fugiram subindo a escadaria. Realizaram o retorno com a viatura para a
rua de cima, quando viram o réu e o outro indivíduo de jaqueta vermelha, o qual
viu os policiais e conseguiu fugir. Abordaram o acusado e mandaram que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518803-88.2019.8.26.0228 -Voto no
4
posicionasse de costas para ser revistado, o réu então retirou uma bolsinha bege
da cintura e a dispensou, gesto que viram. Apreendida a bolsinha, continha várias
porções de cocaína, crack e maconha e uma nota de 5 reais. Localizaram, ainda,
um aparelho celular. O apelante reagiu à voz de prisão. Asseverou que havia
chamadas à polícia dando conta de tráfico e consumo de entorpecentes no local
(mídia E-Saj fls. 102).
No mesmo sentido, as declarações do policial militar Diego
Daygoro Yotsumoto Hongenecka (mídia E-Saj fls. 102).
Conforme se verifica, os depoimentos dos policiais militares
não podem ser desconsiderados, pois não se vislumbra qualquer motivo para que
quisessem, injustamente, incriminar o réu, que sequer conheciam.
Nem se alegue que os depoimentos de servidores públicos
sejam suspeitos, para embasar um decreto condenatório, pois, isto somente
ocorreria no caso de o acusado provar que os mesmos inventaram toda a
história, com a intenção de prejudicá-lo. No caso destes autos este fato não
ocorreu. Ademais, suas palavras foram colhidas sob o compromisso de dizer a
verdade, sob pena de falso testemunho.
Assim sendo, à luz do acima expendido, pela quantidade e
variedade de substâncias entorpecentes apreendidas (151 pinos de cocaína, 11
porções de crack e 23 porções de maconha), a forma como estavam
acondicionadas e as circunstâncias e local da prisão, tudo demonstra que as
drogas pertenciam ao apelante e se destinavam ao fornecimento para o consumo
de terceiros.
No mais, o artigo 33 da Lei no 11.343/2006 é um tipo misto
alternativo, razão pela qual a prática de qualquer uma das condutas nele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518803-88.2019.8.26.0228 -Voto no
5
descritas configura o crime de tráfico ilícito de entorpecente. Desta feita, é
irrelevante que o apelante não tenha sido surpreendido vendendo drogas, já que
trazer entorpecentes consigo para distribuição ao consumo de terceiras pessoas,
por si só, configura o tipo penal.
Outrossim, justificável a ausência de testemunhas alheias
aos quadros policiais, mormente quando se é sabido do extremo perigo que
correm aqueles que resolvem prestar serviços à Justiça, relatando condutas
criminosas perpetradas por pessoas de grande periculosidade, como é o caso
dos traficantes.
Assim sendo, provadas a autoria e a materialidade, a
condenação quanto ao tráfico era mesmo de rigor.
As penas foram corretamente fixadas e não comportam
reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, em 5 anos de
reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Embora o réu seja relativamente menor, é certo que a
atenuante não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme dispõe a
Súmula 231 do STJ.
O acusado não fez jus ao redutor previsto no art. 33, §4o,
da Lei no 11.343/2006, por ser reincidente.
Foi fixado o regime inicial fechado, com fulcro no art. 33, §
3o, do Código Penal, o qual deve ser mantido.
O art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal dispõe que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518803-88.2019.8.26.0228 -Voto no
6
condenado poderá, cumprir a pena em regime inicial semiaberto, quando a pena
for superior a 4 anos e não exceda a 8 anos.
Porém, tal dispositivo deve contar também com a
observância do seu § 3o, que dispõe: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59
deste Código”, o que justifica a fixação do regime inicial fechado, mormente
diante da reincidência ostentada pelo réu.
O crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza
muito grave e causa repulsa da sociedade. É equiparado a hediondo. Portanto,
deve ser reprimido com severidade.
Esta Colenda Câmara já assentou o entendimento que o
crime de tráfico ilícito de entorpecentes merece maior reprovabilidade em razão
de sua gravidade e pelas consequências nefastas que sua prática tem na
sociedade.
Por fim, em que pese o disposto no artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, verifico que, a detração a ser realizada ante o tempo
de prisão cautelar cumprido, a meu ver, não autorizaria, por si só, a imposição de
regime prisional mais brando, mormente diante de réu reincidente.
Ora, nestes autos do processo de conhecimento não há
elementos suficientes para se aferir se o réu preenche os requisitos de ordem
subjetiva para a progressão de regime prisional, o que cabe ao Juízo das
Execuções.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1518803-88.2019.8.26.0228 -Voto no
7
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator